Tribunal: TJDFT
Processo: 0718177-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOSMORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECONTO DAS PARCELAS NA CONTA CORRENTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. DANO MORALCARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O prestador de serviço bancário assume o risco da atividade econômica que exerce, e responde objetivamente pelos danos oriundos do desconto em conta corrente de prestações relativas a contrato de consórcio não firmado pelo correntista.

2. Diante da falha na prestação de serviço e da ausência de engano justificável, o valor erroneamente descontado da conta corrente deve ser restituído na forma dobrada, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3. O engano do banco em descontar prestações referentes a contrato de consórcio inexistente é injustificável, motivo pelo qual deve responder pelos danos morais causado ao correntista.

4. O arbitramento do valor indenizatório deve obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que provoque o enriquecimento da vítima, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

5. Apelação conhecida e provida.Unânime.